Tribunal: CARF
Processo: 13603.001271/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001271/2005-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.482 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
FASTER ROAD EXPRESS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem intime a recorrente a sanear os citados
vícios de representação processual por edital.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Lavrou-se contra o contribuinte acima identificado o presente Auto de Infração
(fls. 05/14), relativo à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS,
totalizando um crédito tributário de R$ 947.561,35, incluindo multa de oficio e juros de
mora, correspondente aos períodos de novembro de 2000 e janeiro a dezembro de 2003
(fls. 07/08).
A autuação ocorreu em virtude de divergências entre os valores escriturados e os
valores declarados da contribuição nos períodos acima identificados, conforme consta do
termo de Verificação Fiscal, de fls. 15/23, cuja apuração encontra-se discriminada no
demonstrativo de fl. 45.
Ressalta a fiscalização que o contribuinte entregou as DCTF's relativas ao período
somente depois do início do procedimento fiscal, ficando então sujeito às penalidades de
oficio em decorrência da perda da espontaneidade, nos termos do art. 7° do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972.
Como enquadramento legal, citaram-se os artigos 3°, alínea "b" da Lei
Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970; art. 1% parágrafo único, da Lei
Complementar n° 17, de 12 de dezembro de 1973; título 5, capítulo 1, seção 1, alínea b,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001271/2005-58
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001271/2005-58

itens 1 e 2 do Regulamento do PIS/Pasep, aprovado pela Portaria n° 142, de 15 de julho
de 1982; artigos 2% inciso 1, 3°, 8°, inciso 1, e 9% da MP n° 1.212, de 1995 e reedições,
convalidadas pela Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, e arts. 2° e 3° da Lei n°
9.718, de 27 de novembro de 1998.
Irresignado, tendo sido cientificado em 18/07/2005 (fl. 06), o autuado apresentou,
em 17/08/2005, acompanhadas dos documentos de fls. 1676/1738, as suas razões de
discordância (fls. 1670/1675), a seguir resumidas:
Narrando os fatos considerados pelo fisco na formalização do presente processo,.
aduz que requereu parcelamento dos débitos referentes aos meses de janeiro a dezembro
de 2003, formalizado com multa moratória no percentual de 20%, motivo pelo qual tais
valores não poderiam ter sido exigidos novamente na presente autuação, sob pena de
incorrer-se em duplicidade de cobrança, pelo que propugna pelo seu cancelamento.
Transcreve jurisprudência administrativa acerca do assunto.
É o relatório.”
Em 23/06/08, a DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a impugnação procedente
em parte e o Acórdão no 02-18.160 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2000, 31/01/2003, 28/02/2003, 31/03/2003, 30/04/2003,
31/05/2003, 30/06/2003, 31/07/2003, 31/08/2003, 30/09/2003, 31/10/2003, 30/11/2003,
31/12/2003
Parcelamento
O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de débito (art. 18 da Portaria
Conjunta PGFN/SRF n° 663, de 1998).
Lançamento Procedente em Parte”
Inconformado, o contribuinte interpôs recuso voluntário, em que alega o seguinte:
a) A multa de ofício deve ser cancelada, porque o pedido de parcelamento foi
protocolizado antes da autuação.
b) O auto de infração deve ser declarado nulo, porque crédito tributário lançado
não goza de liquidez e certeza, pois o ICMS foi computado na base de cálculo
do PIS, apesar de não constituir receita do contribuinte, o que fere a CF/88.
Alternativamente, o ICMS deve ser excluído do cálculo do lançamento de
ofício.
c) Em respeito ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, as
alterações promovidas pela Lei no 10.637/02 na MP no 66/02 não podem
impactar o PIS do período de 01/12/02 a 31/03/02, no que tange à tributação
das receitas com venda de bens do imobilizado e vedação ao cômputo dos
gastos com energia elétrica na base de cálculo dos créditos.
É o relatório.
Voto
Na fl. 1.803, consta a “INTIMAÇÃO SECAT N° 99/2010-S”, datada de 27/01/10,
cujo objetivo era o de intimar a recorrente a sanear vícios de representação processual relativos
ao recurso voluntário recebido por via postal em 03/02/09:
“INTIMAÇÃO SECAT N° 99/2010-S
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001271/2005-58

Para regularizar a representação do recurso voluntário apresentado no processo
acima, fica o contribuinte intimado a apresentar, no prazo de 10 dias contados do
recebimento desta:
• cópia autenticada de identificação (ou copia simples com apresentação da via
original) de documento de identidade do procurador ELIS DANIELE SENEM, para
conferência de assinatura;
• procuração com firma reconhecida;
• cópia autenticada do contrato social vigente à época.”
A recorrente não foi localizada no endereço que constava no cadastro da RFB (fl.
1.804).
A DRF então emitiu a “INTIMAÇAO SECAT/BRE N° 0198/2010 – PA”, datada
de 11/02/10, para dar à representante legal, Sra. Patricia Costa, ciência da “INTIMAÇÃO
SECAT N° 99/2010-S” (fl. 1.809):
“INTIMAÇAO SECAT/BRE N° 0198/2010 - PA
Pela presente, dá-se ciência da Intimação SECAT/BRE99/2010S (cópia em anexo),
em nome de FASTER ROAD EXPRESS LTDA., ao seu representante legal, tendo em
vista não ter sido localizada a empresa no endereço constante no nosso sistema de
cadastro do CNPJ.”
Contudo, esta última também se mostrou improfícua (fl. 1.810):
A unidade de origem, por fim, emitiu o seguinte despacho (fl. 1.815), datado de
01/04/10:

Verifica-se que a DRF não intimou a recorrente por edital, nos termos § 1o do art.
23 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.482 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001271/2005-58

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(. . .)”
Os vícios de representação processual impedem a conclusão satisfatória do
processo de conhecimento do recurso voluntário. Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no
129:
“Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.”
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de
origem intime a recorrente a sanear os citados vícios de representação processual por edital.
Concluído o procedimento, o processo deve retornar, para conclusão do
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital